Tribunal: TJSP
Processo: 0003294-51.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o bem em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003294-51.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante LUCIO
SIQUEIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003294-51.2015.8.26.0223 -Voto no 13128
2
Apelação Criminal no 0003294-51.2015.8.26.0223
Comarca de Guarujá 2a Vara Criminal
Apelante: Lucio Siqueira Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 13128
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 180, “CAPUT”, DO
CÓDIGO
PENAL

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE
DA CONDUTA IMPOSSIBILIDADE Provas dos autos
suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o bem em
questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado.
Recurso não provido.
Vistos.
Lucio Siqueira Santos interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 29.10.2019, prolatada pelo MMo Juiz
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarujá, que o condenou
à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento
de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e substituiu a pena
privativa de liberdade pela restritiva de direito consistente em prestação
de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por igual prazo, por
infração do artigo 180, “caput”, do Código Penal (fls. 149/153).
Em suas razões, a Defesa pugnou pela
absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória ou a
atipicidade da conduta, por ausência de dolo (fls. 159/161).
Já o Ministério Público, nas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do apelo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003294-51.2015.8.26.0223 -Voto no 13128
3
164/165).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 183/187).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 180, “caput”, do Código Penal, porque, no dia 27.04.2015, por
volta das 16h45min, na Avenida Tancredo Neves, no 774, Sítio
Cachoeira, na cidade e Comarca de Guarujá, adquiriu, recebeu e
conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Yamaha/XT 660,
ano/modelo 2012, cor azul, placa FDY-1707/Catanduva-SP, equipada
com o motor de numeração M317E-001079, coisa que sabia ser produto
de crime, pertencente a Airton Carlos da Silva.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo
Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, a materialidade do delito ficou
evidenciada em face dos boletins de ocorrência (fls. 11/12 e 14/15 este
último indicando que a motocicleta em questão era produto de anterior
crime de roubo), do auto de exibição e apreensão (fls. 16), bem como da
prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado na Delegacia, o réu negou a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003294-51.2015.8.26.0223 -Voto no 13128
4
do delito, alegando, em síntese, que não tinha conhecimento da origem
criminosa do veículo. Sustentou que comprou a motocicleta de pessoa
de prenome “Jaime”, pelo valor de R$ 19.600,00, tendo dado como
pagamento sua moto, avaliada em R$ 4.000,00, mais a quantia de R$
12.000,00 em dinheiro, sendo o restante dividido em parcelas de R$
900,00. Acrescentou que os pagamentos das parcelas foram feitos em
um bar, cujo endereço não soube fornecer; e que o recibo de compra e
venda seria entregue após a quitação das parcelas, mas não mais
encontrou o vendedor (fls. 06).
Já em Juízo, o réu não compareceu para
apresentar a sua versão dos fatos, sendo reconhecida a sua revelia (fls.
147).
Os demais elementos de provas trazidos aos
autos, contudo, confirmam a prática do delito pelo acusado.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Diego de Freitas Nunes, policial militar, esclareceu que, durante
patrulhamento, ao avistar o réu na condução de motocicleta de grande
porte em área de casas modestas, procedeu à abordagem. Segundo
Diego, o acusado apresentou o documento do veículo, não havendo
divergências com a placa, entretanto, ao pesquisar a numeração do
motor da moto, constatou que se tratava de produto de roubo.
Acrescentou que o réu afirmou ter adquirido o veículo de outro
indivíduo, mas se recusou a fornecer informações que permitissem a
localização dele. Por fim, disse que o valor da compra informado pelo
acusado era inferior ao de mercado (fls. 154 gravação audiovisual no
extrato de movimentação dos autos de primeiro grau do SAJ).
No mesmo sentido foi o depoimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003294-51.2015.8.26.0223 -Voto no 13128
5
testemunha Mauro Alves de Lima, também policial militar, que narrou
os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas,
a abordagem do acusado em poder da moto e a constatação de que se
tratava de produto de crime após consulta à numeração do motor (fls.
155 gravação audiovisual no extrato de movimentação dos autos de
primeiro grau do SAJ).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância
aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que
os policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem
qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser
inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Verifica-se, portanto, que o apelante adquiriu,
recebeu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Yamaha/XT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003294-51.2015.8.26.0223 -Voto no 13128
6
660, ano/modelo 2012, cor azul, placa FDY-1707/Catanduva-SP,
equipada com o motor de numeração M317E-001079, que sabia ser
produto de crime, pois, ainda que o chassi não estivesse adulterado, o
réu sequer soube fornecer qualquer dado que permitisse a identificação
ou localização da pessoa de quem alegou ter adquirido a motocicleta,
tampouco apresentou recibo de compra e venda. Ademais, o acusado
afirmou que o pagamento das parcelas era realizado em um bar, no
entanto, também não soube informar o endereço do local, tudo a
evidenciar não ser verídica a versão por ele apresentada na Delegacia.
Como se não bastasse, o acusado afirmou que deu uma motocicleta ao
vendedor como forma de pagamento, mas não comprovou a
transferência do referido veículo.
Em tais circunstâncias, forçosa a conclusão de
que o ora apelante adquiriu, recebeu e conduziu a motocicleta ciente de
sua origem ilícita, até porque não se incumbiu de fazer prova de seu
“álibi”, como lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal.
Nesse sentido: "HABEAS
CORPUS".
ROUBO:
EMPREGO
DE
ARMA:
CONCURSO
DE
PESSOAS.
AUTORIA:
PROVA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. 1. Autoria comprovada pelas declarações da vítima
que afirmou serem dois os assaltantes, pela prisão em flagrante do acusado, ainda
portando a arma utilizada na ação delitiva, e pelo depoimento de testemunhas. 2.
Negativa do acusado, quanto a autoria do delito, desacompanhada de um mínimo de
prova, e oferecida sem a menor firmeza, não merece por isso o menor crédito. 3.
Livramento condicional e matéria da competência do Juízo das Execuções Criminais,
não comportando examiná-la nos limites do "habeas corpus". "Habeas corpus"
indeferido. (STF - HC 72417, Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/08/1995, DJ 22-09-1995 PP-30592 EMENT VOL-01801-02
PP-00344).- grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003294-51.2015.8.26.0223 -Voto no 13128
7
Considere-se, a propósito, que, no processo
criminal pela prática de receptação, a aferição do elemento subjetivo do
tipo deve ser feita com base na análise das circunstâncias que envolvem
os fatos, constatadas com máximas de experiência.
Nesse
sentido:
“PROVA

Receptação

Inexigibilidade de certeza sobre o elemento subjetivo Entendimento Inteligência:
art. 46 do Código Penal, art. 180, caput do Código Penal, No crime de receptação,
não se exige do Juiz certeza absoluta sobre o dolo que movimento o receptador, até
mesmo porque, por ser subjetivo, e, portanto, íntimo, entranhado no pensamento do
agente, proveniente de elucubrações cerebrinas, torna extremamente difícil, ao meio
exterior, tal convicção”. (Apelação no 12.305.565/3, j. 13.06.2002, 1a Câmara de
Direito Criminal, rel. Laércio Laurelli, RJTACRIM 61/148).
“PROVA- Receptação dolosa Demonstração de que o
agente tinha ciência da origem ilícita da coisa, através de conjecturas ou
circunstâncias exteriores
Possibilidade
Inteligência: artigo 5o, LVII da
Constituição da República Em se tratando de crime de receptação dolosa, a
demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser
deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab
externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar
no foro íntimo do agente; não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou
positiva”. (TACrimSP Ap. Criminal no 1.050.991/4 7a Câmara Criminal, rel. José
Habice, j. 10.04.97 RJTACRIM 35/285).
Impossível, portanto, a almejada absolvição,
seja por insuficiência de provas, seja por atipicidade da conduta, por
ausência de dolo.
Registre-se que: “A prova do conhecimento da
origem delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria
conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração”
(TACrimSP, RT 826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da
'res' faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003294-51.2015.8.26.0223 -Voto no 13128
8
competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da 'res furtiva'
em poder do acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova”
(TACrimSP, RT 728/54).
“No crime de receptação, o simples fato da apreensão
do bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do
produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e
licitude de sua posse” (TJESP, Apelação no. 993.07.034805-4, Relator
Desembargador NEWTON NEVES, julgamento 16-3-2010).
Assim
sendo,
impõe-se,
efetivamente,
a
manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto às penas, a sentença não merece reparo,
uma vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68 do Código
Penal, elas foram corretamente aplicadas nos mínimos legais, em 01 ano
de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo,
tanto que não houve insurgência das partes a esse respeito.
O regime aberto foi corretamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, o MMo Juiz sentenciante substituiu a pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços
à comunidade ou a entidades públicas, por igual prazo, o que se mostra
proporcional e adequado à espécie.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator